Tribunal: TJDFT
Processo: 0736972-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DESTACADOS. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE PRECATÓRIO APÓS RENÚNCIA PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO AUTÔNOMO. FRACIONAMENTO VEDADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que indeferiu pedido de manutenção de precatório exclusivamente em relação aos honorários contratuais destacados, ao fundamento de que a medida configuraria fracionamento vedado pela ordem constitucional, uma vez que o exequente renunciara ao valor excedente ao teto legal de 20 salários-mínimos para fins de expedição de RPV.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a manutenção do precatório exclusivamente para pagamento de honorários contratuais, após renúncia do crédito principal pelo exequente para fins de expedição de RPV, sem que isso implique fracionamento vedado pela Constituição.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STF e do STJ veda a expedição autônoma de precatório ou RPV para pagamento de honorários contratuais destacados, quando dissociados do crédito principal, por configurarem fracionamento da execução, vedado pelo art. 100, § 8o, da CF/88.
4. Os honorários contratuais não constituem crédito autônomo em face da Fazenda Pública, pois decorrem de ajuste privado entre advogado e cliente, sendo possível apenas o destaque para pagamento direto ao advogado dentro do mesmo requisitório expedido em nome do exequente, respeitado o teto legal.
5. A renúncia do exequente ao valor excedente a 20 salários-mínimos para receber por RPV abrange o total da condenação, incluindo os honorários contratuais destacados, os quais não podem ser objeto de precatório autônomo remanescente.
6. A tentativa de manter o precatório exclusivamente em relação aos honorários contratuais, concomitantemente à expedição de RPV em favor do exequente, implicaria pagamento superior ao teto legal, violando os §§ 3o e 8o do art. 100 da CF/88.
7. A legislação e a jurisprudência reconhecem ao advogado o direito de reserva dos honorários contratuais por abatimento do valor a ser recebido pelo cliente, desde que previamente ajustado e comprovado nos autos, mas não autorizam a expedição separada de requisição em nome do patrono.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo advogado do exequente.

______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 3o e 8o; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/1994), art. 22, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 1.190.888/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28.09.2020; STJ, AgInt no RMS no 66.977/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 20.11.2023; STJ, REsp no 1.759.784/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 16.05.2023; TJDFT, ApCiv no 0702081-06.2022.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 29.03.2023; TJDFT, ApCiv no 0738379-31.2022.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 22.03.2023.